Tribunal: STJ
Processo: 0015326-82.1998.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971672 - SP(2025/0231499-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: EMPIRE COMERCIAL LTDA
OUTRO NOME
: LOJAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO JUNIOR - SP306828
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
RAQUEL DE JESUS RIBEIRO - SP453614
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: b0b1d8ca-4d9d-41e1-a1b0-1c8792a49e09

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: b0b1d8ca-4d9d-41e1-a1b0-1c8792a49e09

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971672 - SP(2025/0231499-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: EMPIRE COMERCIAL LTDA
OUTRO NOME
: LOJAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO JUNIOR - SP306828
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
RAQUEL DE JESUS RIBEIRO - SP453614
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 794-802) opostos contra o acórdão
colegiado desta Segunda Turma (fls. 780-788), que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de que a controvérsia — legalidade do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP) previsto no
da
e regulamentado pelo Decreto
art. 10
Lei n. 10.666/2003
n.
— foi definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
3.048/1999
n. 554 de Repercussão Geral, tratando-se de matéria de índole constitucional,
insuscetível de revisão em recurso especial.
Eis a ementa do decisum ora embargado (fls. 780-781):

Documento eletrônico VDA54730110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:23
Código de Controle do Documento: bb981754-852f-4570-98e5-ebc22bf7b912

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO
(SAT). LEGALIDADE DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP).
REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO
RE 677.725. TEMA N. 554
3.048/99.
DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE
ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia acerca da legalidade do Fator Acidentário de Prevenção
(FAP), regulamentado pelo Decreto
foi objeto de análise pelo Supremo
3.048/99,
Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n. 677.725, representativo do Tema n.
554 de Repercussão Geral, que fixou a tese de que o FAP atende ao princípio da
legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal).
2. Nos termos do
da Constituição Federal, o recurso
art. 105, inciso III,
especial destina-se à uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais,
sendo vedada a análise de matéria constitucional, cuja competência é exclusiva do
STF, conforme o
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no
sentido de que, quando a questão de fundo envolve matéria constitucional, a análise
do recurso especial é inviável, sendo cabível a negativa de seguimento ao apelo
nobre. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio
AREsp 1.548.123/SP,
Bellizze, Terceira Turma, DJe
AgInt no
Rel.
18/12/2019;
AREsp 2.258.615/SC,
Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 01/07/2022.
4. No caso concreto, a decisão do Tribunal de origem, ao inadmitir o
recurso especial, encontra respaldo na jurisprudência do STJ, considerando que a
controvérsia foi definitivamente resolvida pelo STF no julgamento do Tema 554 de
Repercussão Geral, sendo inviável sua rediscussão no âmbito do recurso especial.
5. Agravo em recurso especial não conhecido.

Em suas razões (fls. 795-801), a parte embargante sustenta obscuridade e
omissão:
(i) afirma ter acatado integralmente a tese firmada no RE n. 677.725 (Tema n.
), de modo que não pretendeu rediscutir a legalidade do
da
554/STF
art. 10
e do Decreto n.
mas apenas matérias autônomas e
Lei n. 10.666/2003
3.048/1999,
infraconstitucionais;
(ii) alega omissão quanto à análise da afronta ao
do Código
art. 127, inciso II,
Tributário Nacional (CTN) e à Súmula n. 351 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que a alíquota da contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) deve ser
aferida pelo grau de risco de cada estabelecimento (CNPJ) ou pela atividade
preponderante, quando houver apenas um registro;
(iii) aponta negativa de prestação jurisdicional pela não apreciação dos vícios
indicados nos embargos de declaração opostos na origem, invocando violação do art. 535
do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015);
(iv) sustenta omissão quanto à violação do
do Código de Processo
art. 557
Civil de 1973 (art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015), por
Documento eletrônico VDA54730110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:23
Código de Controle do Documento: bb981754-852f-4570-98e5-ebc22bf7b912

inexistência de jurisprudência remansosa apta a justificar julgamento monocrático como
manifestamente improcedente; e
(v) cita como precedentes o
relator Ministro Teodoro
REsp n. 1.574.938/SP,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
e o
13/8/2025,
19/8/2025;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.225.096/AL,
de

10/3/2021.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, ainda que com efeitos infringentes,
para sanar as omissões e viabilizar o conhecimento do apelo nobre nesses pontos.
Regularmente intimada, decorreu sem manifestação o prazo para a Fazenda
Nacional apresentar resposta aos embargos de declaração (fl. 812).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Ocorre que tais vícios não são verificados no acórdão ora embargado.
Isso porque o
impugnado resolveu a questão controvertida de forma
decisum
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
No caso, o acórdão recorrido enfrentou a matéria central – legalidade do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no
da
e
art. 10
Lei n. 10.666/2003
regulamentado pelo Decreto n.
(RPS) – e indicou, de forma suficiente, que a
3.048/1999
controvérsia foi definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.
677.725, Tema n. 554 de repercussão geral, sendo insuscetível de revisão nesta instância
especial (fls. 780-783).
Conforme registrado: “[o] Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no
da
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto
art. 10
Lei no 10.666/2003,
(RPS), atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
)” (fls.
3.048/99
CRFB/88
785-786).
Ademais, a decisão embargada assentou que, “considerando o viés
constitucional da controvérsia, a apreciação da tese é de competência exclusiva do STF,
não sendo possível o debate no âmbito de recurso especial” (fls. 785-786).
Asseverou, ainda, que (fl. 786): “[o] recurso especial é inadequado para
impugnar acórdão cuja fundamentação seja de índole constitucional” (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.168.911/RS,
Documento eletrônico VDA54730110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:23
Código de Controle do Documento: bb981754-852f-4570-98e5-ebc22bf7b912

DJEN de
; e
28/4/2025,
6/5/2025)
“[d]escabe ao STJ interpretar, nesta via processual, as
razões de decidir adotadas pelo STF para julgar Recurso Extraordinário no rito da
repercussão geral” (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.643.657/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
16/12/2020,
18/12/2020)
No que tange à alegação de violação dos arts. 535 do
(art. 1.022 do
CPC/73
); e
do
(art. 932, inciso IV do
), a decisão embargada já
CPC/15
art. 557
CPC/73
CPC/15
registrou a prejudicialidade do exame, por estar o ponto atrelado à solução fundada no
Tema n.
(fls. 785-786).
554/STF
Igualmente, a insurgência sobre o
do
(art. 932, inciso IV, do
art. 557
CPC/73
) não altera o resultado prático, pois “a revisão da matéria em questão é
CPC/15
insuscetível por esta Corte Superior” (fl. 785), e o meio adequado para impugnar a
técnica decisória, quando vinculada a precedente obrigatório, não é converter embargos
em instrumento de revisão ou de superação de tese vinculante (cf. AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.097.467/MG,
julgado em
DJe de
(fl. 788).
20/3/2023,
24/3/2023)
Por fim, quanto aos precedentes citados pela embargante, a distinção é
inequívoca, visto que, no presente caso, discute-se, em última análise, afastar a validade
do
da
e do Decreto n.
(RPS) quanto ao FAP,
art. 10
Lei n. 10.666/2003
3.048/1999
matéria constitucional cuja legalidade foi afirmada pelo STF no Tema n. 554, o que obsta
o conhecimento do recurso especial.
Descabe, portanto, falar em omissão deste julgador no trato das questões
essenciais ao deslinde da controvérsia posta.
Oportuno ressaltar que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
de exame e decisão na decisão embargada revela mero inconformismo da parte
embargante com a conclusão emprestada por este Relator, na realização do exame de
admissibilidade do agravo em recurso especial, o que é manifestamente incapaz de
autorizar a abertura da estreita via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE
ATIVIDADE
RURAL.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a
modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria
por idade rural.
Documento eletrônico VDA54730110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:23
Código de Controle do Documento: bb981754-852f-4570-98e5-ebc22bf7b912

2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.587.757/SP,
Ministro Teodoro
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
Silva Santos
13/8/2025,
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
Documento eletrônico VDA54730110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:23
Código de Controle do Documento: bb981754-852f-4570-98e5-ebc22bf7b912

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Desse modo, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de
declaração, e afigurando-se inequívoco o intuito infringente da irresignação ora em
exame - que visa não suprimir omissão, mas, sim, reformar a decisão impugnada por via
sabidamente inadequada - impõe-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:23
Código de Controle do Documento: bb981754-852f-4570-98e5-ebc22bf7b912

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.971.672 / SP
Número Registro: 2025/0231499-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00153268219984036100 153268219984036100 200103990041295 9800153268
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPIRE COMERCIAL LTDA
OUTRO
NOME
: LOJAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS : MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO JUNIOR - SP306828
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
RAQUEL DE JESUS RIBEIRO - SP453614
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMPIRE COMERCIAL LTDA
OUTRO NOME : LOJAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
Documento eletrônico VDA55147499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: 4e20b147-c8b4-449f-b7cf-0b7ddb7f8ae7

JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO JUNIOR - SP306828
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
RAQUEL DE JESUS RIBEIRO - SP453614
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: 4e20b147-c8b4-449f-b7cf-0b7ddb7f8ae7